Tribunal: TJMT
Processo: 0011929-95.2015.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011929-95.2015.8.11.0010
RECORRENTE: AGROVENCI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA.
RECORRIDO: BANCO BBM S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49784477) interposto por AGROVENCI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECU-ARIA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41657982):
“EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARRESTO SOBRE ALGODÃO – GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMBARGANTE E DEVEDOR – PERÍCIA REALIZADA – PRODUTO COLHIDO DE FAZENDA OBJETO DO PENHOR EM FAVOR DO EMBARGANTE – NOTICIA DE ACORDO NA DEMANDA EXECUTIVA – NÃO AFETAÇÃO AO OBJETO DOS EMBARGOS – RESTITUIÇÃO DO BEM AO EMBARGANTE (ORA APELADO) OU O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE SOBRE A GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a prova pericial realizada nos embargos de terceiros concluiu que o algodão arrestado na ação cautelar em apenso (movida pela embargada – ora apelante) é objeto de garantia concedida em favor do Banco autor dos embargos de terceiros, portanto, completamente diverso daquele recebido em garantia pela embargada, correta a sentença que confirma a liminar e julga procedente a demanda para desconstituir a constrição sobre o produto em favor do apelado”. (N.U 0011929-95.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42964471), estes foram rejeitados no acórdão de id 46735993.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Agrovenci Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda., manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros movidos pelo Banco BBM S.A., para desconstituir o arresto realizado nos autos, Código 69567, manejado pela então Apelante, ora Recorrente, referente a 808,780 kg (oitocentos e oito mil e setecentos e oito quilos), no total de 353 (trezentos e cinquenta e três) fardões de algodão, cujo produto deverá ser restituído em favor da instituição financeira ora Recorrida, ou o equivalente em dinheiro, caso já tenha sido comercializado.
A Recorrente alega que “(...) o recorrido propôs ação executiva embasado em contrato no qual tinha penhor rural de algodão e em consequência desse penhor e ação executiva propôs os presentes embargos de terceiro. Acontece que transacionou na ação de execução que resultou em sentença com julgamento de mérito e consequente extinção da lide”. (id 49784477 - p. 5)
Assevera que “(...) o recorrido redigiu novo instrumento de crédito (Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Constituição de garantias e Outras Avenças) e este instrumento não tem penhor rural de algodão”. (id 49784477 - p. 5)
Aponta contrariedade ao artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de legitimidade e interesse processual do Recorrido, pois “(...) ao ser extinta a ação de Execução N. 0372563 -86.2015.8.18.0001, foram extintas todas as ordens judiciais e garantias nela constantes, especialmente o penhor rural e o arresto do algodão ora discutido, e não há nova ordem de arresto ou penhora de algodão no novo processo executivo”. (id 49784477 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 49781477).
Contrarrazões no id 53191953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 485, IV e VI, do CPC, a Recorrente alega contrariedade ao artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de legitimidade e interesse processual do Recorrido, pois “(...) ao ser extinta a ação de Execução N. 0372563 -86.2015.8.18.0001, foram extintas todas as ordens judiciais e garantias nela constantes, especialmente o penhor rural e o arresto do algodão ora discutido, e não há nova ordem de arresto ou penhora de algodão no novo processo executivo”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) não vinga o argumento de que se foi extinta a ação de execução n. 0372563-86.2015.8.18.0001, igualmente teriam sido extintas todas as ordens judiciais nela constantes, especialmente a que determinava o arresto do algodão ora discutido, porque o que legitimou o BANCO BBM a ingressar com os presentes embargos de terceiros não foi a liminar de arresto deferida na extinta execução, mas sim o contrato de compra de câmbio (ACC) que teve como garantia a emissão de uma nota promissória e o penhor rural das safras, produtos e subprodutos produzidos nas fazendas Marabá, Vertente, Santa Cecília e Ouro Verde II, contrato este objeto da ação de execução de n.o 0117872-72.2016.8.19.0001, que tramita perante a 51a Vara Cível do Rio de Janeiro”. (id 40949965 - p. 2-3)
Constou, ainda, do decisum ora impugnado que “(...) além disso, como já ressaltado, restou comprovado que o algodão arrestado nos autos da ação cautelar em apenso é completamente diverso daquele que a apelante Agrovenci recebeu em garantia dos devedores José Pupin, o que evidencia a falta de legitimidade da recorrente de discutir perda do objeto dos embargos de terceiros”. (id 40949965 - p. 3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, 1) os embargos de terceiro não têm como fundamento a liminar de arresto deferida na extinta execução, mas sim o contrato de compra de câmbio (ACC) que teve como garantia a emissão de uma nota promissória e o penhor rural das safras produzidas nas fazendas Marabá, Vertente, Santa Cecília e Ouro Verde II; e 2) o fato de que o algodão arrestado nos autos da ação cautelar em apenso é completamente diverso daquele que a Recorrente recebeu em garantia.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII